Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PRAZO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA A URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora.

1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Não obstante a gravidade da enfermidade apresentada pela agravante, não se encontra configurado quadro de urgência/emergência a impor a desconsideração da cláusula contratual que estabelece prazo de carência de cobertura de tratamento cirúrgico.

3. Tratando de procedimento cirúrgico com custo elevado, sem que haja nos autos demonstração de que a autora possua recursos financeiros para ressarcir o montante eventualmente desembolsado pela operadora do plano de saúde, caso venha a ser julgado improcedente o pedido inicial, não resta caracterizada a reversibilidade da medida.

3.1. Necessária a instrução probatória para a elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.